Tribunal: STF
Processo: ARE 1573334
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Auto de infração. Ação anulatória. Alegação de não cobrança e retenção dos tributos devidos no Estado de origem em razão de decisão liminar em mandado de segurança. Ausência de vinculação. Não acolhimento nas instâncias administrativas e judiciais ordinárias. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279 do STF.



    1. O acolhimento da pretensão recursal esbarra na necessidade de exame do contexto probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.